Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-61.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007043-61.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYKON JOSE DE ARRUDA - CPF: 058.376.611-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (APELANTE), ALEXANDRE ALVES ANTUNES - CPF: 799.807.081-15 (ASSISTENTE), MARILZA DA CRUZ SANTOS ROCHA - CPF: 496.749.271-15 (ASSISTENTE), Lucy Hellen Pereira da Cruz (ASSISTENTE), ALEXANDRE ALVES ANTUNES - CPF: 799.807.081-15 (VÍTIMA), FERNANDA MOULAZ DA SILVA - CPF: 957.964.951-00 (ASSISTENTE), Carla Cristina Vieira de Souza Xavier (ASSISTENTE), Mário da Silva Buller (ASSISTENTE), Luka Rizzieri (ASSISTENTE), Sergio Benedito da Silva Dias (ASSISTENTE), LUCY HELLEN PEREIRA DA CRUZ - CPF: 042.803.301-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYKON JOSE DE ARRUDA - CPF: 058.376.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007043-61.2020.8.11.0042

APELANTE: LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, § 2o, I, CP, C/C ART. 2o, §2o, LEI No 12.850/2013, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INOCORRÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS – SENTENÇA MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA –
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA – PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA – APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO
INFERIOR A
1/6 (UM SEXTO
) ANTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO NOS AUTOS O USO DO ARTEFATO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

“No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa”
(N.U 0031805-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O percentual de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável, nos termos da jurisprudência do STJ.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.

É prescindível a apreensão de arma de fogo ou a realização de sua perícia para aplicação da majorante prevista no § 2o, do art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, na hipótese em que efetivamente comprovado seu emprego pela organização criminosa, como sói ocorrer no caso em apreço, uma vez que o apelante responde ação penal pela prática de homicídio, roubo, e há fotografias em que ele exibe artefato bélico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007043-61.2020.8.11.0042

APELANTE: LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de:

- 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática da conduta tipificada pelo artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal (homicídio qualificado consumado);

- 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática da conduta tipificada pelo artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa);

Aplicado o concurso material (artigo 69, CP), procedeu-se à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (id. 185774958).

A sentença proferida nos autos transitou em julgado para a o acusado MAYKON JOSE DE ARRUDA em 25/01/2023 (id. 185774967).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação buscando: a) submissão a novo julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos; b) redução da pena-base dos delitos imputados para o mínimo legal ou aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a majoração; c) minoração da pena no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base em razão da aplicação da atenuante da menoridade relativa; d) almejado afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo relativa ao crime de organização criminosa (id. 185774984).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou preliminarmente pela ocorrência da ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que a matéria já foi apreciada em sede de Recurso em Sentido Estrito. No mérito, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença proferida (id. 185774986).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do vertente recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau (id. 194189672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007043-61.2020.8.11.0042

APELANTE: LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do apelo defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas, por este Tribunal, em sede de Recurso em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronúncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

O órgão ministerial destaca que
“a alegação de matéria de fato reeditada na presente Apelação, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por esse Egrégio TJ/MT, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo de homicídio qualificado”
.

In casu
, verifica-se que a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento realizado em 05/07/2022, do Recurso em Sentido Estrito n. 1003722-76.2022.8.11.0000, relatado por este magistrado, manteve a decisão de pronúncia ante a existência de indícios suficientes de autoria delitiva por parte do apelante, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. “A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019). Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa”.

Conforme se verifica, o referido recurso falava de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante e ao corréu e não da sua comprovação indene de dúvidas.

Assim, contrariando o sustentado pelo Ministério Público, entendo que a preliminar não comporta acolhimento.

O Recurso em Sentido Estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Conselho de Sentença dirimir as referidas questões, não havendo então, que se falar em preclusão consumativa, tendo em vista caber ao magistrado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade serão submetidas ao crivo dos julgadores leigos, sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

Dessa forma, entendo não se tratar de examinar novamente questão já decidida, mas sim, de verificar, de forma mais aprofundada, desta vez sim, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido:

“1. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa”
(N.U 0031805-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Portanto, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer tipo de preclusão, REJEITO A PRELIMINAR e conheço do Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a necessidade de submissão do apelante a novo julgamento, bem como a readequação da pena aplicada e, por fim, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo relativa ao crime de organização criminosa.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) 1o Fato: Consta dos autos que os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ integram organização criminosa.

2o Fato: No dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 15h40min, na via pública do bairro Recanto das Seriemas, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ, com emprego de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alexandre Alves Antunes, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 43/63.

Segundo restou apurado, os denunciandos integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que atua nesta Capital, e se notabiliza por impor seu senso de “justiça” aos casos que consideram afronta à “ética do crime”.

Os denunciandos, assim como outros membros da organização criminosa, atribuíam ao ofendido Alexandre Alves Antunes a condição de estuprador, razão pela qual tornou-se alvo marcado para morrer.

No dia dos fatos, o ofendido conduzia o veículo VW Voyage, cor branca, placa OBM 9499, pertencente à sua enteada, quando foi reconhecido por integrantes da organização criminosa, os quais passaram a se comunicar com outros comparsas por meio de grupo do aplicativo de mensagens de celular, denominado Whatsapp (vide Relatório de fls. 111/129).

Os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ abordaram e renderam a vítima, agredindo-a fisicamente.

Em seguida, colocaram a vítima no porta-malas do veículo que esta conduzia, a fim de levá-la a local ermo, com o intuito de aguardar ordens da facção criminosa.

Ocorre que, no trajeto, a vítima tentou fugir, sendo novamente rendida e agredida. A vítima esboçou reação, chegando a ferir o braço do denunciando MAYKON JOSÉ DE ARRUDA.

Diante desse cenário, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ decidiram antecipar-se à decisão da organização criminosa, passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra da vítima, que lhe atingiram, dentre outras, a região da cabeça.

Após a satisfação da sanha criminosa, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ se evadiram do local.

A Polícia Militar foi comunicada acerca dos fatos e, quando a guarnição se fez presente, notou que a vítima ainda estava com vida. Após atendimento realizado pelo SAMU, a vítima foi levada para o PSM de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu (...)”
(
sic
do id. 185775193).

Ao final, o Conselho de Sentença condenou o apelante LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ e o corréu MAYKON JOSÉ DE ARRUDA, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013).

Da decisão manifestamente contrária às provas dos autos:

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova produzida nos autos, no que se refere à ausência de indícios suficientes de autoria para o reconhecimento de crime de homicídio qualificado e organização criminosa, argumentando, para tanto, que inexistirem nos autos, provas que comprovem a participação de LUIS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ no crime em tela e que justifiquem a sua condenação.

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás, Espínola Filho afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que
“não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo”
(FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.).

Acerca do tema, também é válida a lição de Paulo Rangel:

“Os jurados, com o advento da lei no 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou thema decidendum estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva (...)”
(RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 247).

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la.

A testemunha CARLA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA XAVIER, investigadora de polícia, ao ser ouvida em juízo, afirmou que apenas trabalhou no local do crime, vindo a saber posteriormente que a vítima havia morrido. Destacou que quando chegou ao local a polícia militar já estava lá, sendo informada por um policial que foi encontrado um aparelho celular e que ele atendeu uma ligação e que o celular era de um tal de “Branquinho”. Afirmou, ainda, que uma senhora chegou ao local dos fatos informando que os autores do crime falaram para ela não se preocupar, pois se tratava de um estuprador (id. 185774829).

Corroborando com a versão apresentada pela testemunha Carla, o também investigador de polícia MÁRIO DA SILVA BULLER, na fase instrutória, que esclareceu que sua equipe fora acionada para atender uma tentativa de homicídio, participando, desse modo, somente do local de crime. Acrescentou que, segundo informações repassadas aos Policiais Militares presentes no local, a vítima tratava-se de um estuprador (id. 185774829).

A defesa e a acusação abriram mão das oitivas das testemunhas FERNANDA MOULAZ DA SILVA, bem como dos policiais militares SÉRGIO BENEDITO DA SILVA DIAS e MARCELO CARDOSO DA COSTA, que não compareceram em juízo pois estavam em gozo de férias na data.

Tem-se também as declarações da testemunha LUKA RIZZIERI, investigador de polícia do Núcleo de

Inteligência da DHPP e responsável pela elaboração do Relatório Técnico no 144/2020 (id. 185775195 – p. 155/173), o qual, ao ser ouvido em juízo, citou os dados extraídos do aparelho celular pertencente ao corréu MAYKON JOSÉ DE ARRUDA, vulgo “Branquinho”, apreendido no local do crime.

A referida testemunha informou que a vítima estava “dando em cima” de algumas mulheres do bairro e, por este motivo, o apelante LUIS OTAVIO, vulgo “Tavinho” e o corréu Maykon, vulgo “Branquinho” estavam incumbidos pelo Comando Vermelho de dar um “salve” na vítima, conforme se verifica:

“É Investigador de Polícia da DHPP; Participou da análise do celular do acusado Maykon, vulgo “Branquinho”; O celular foi apreendido no local do fato; Que apresentou um relatório técnico de análise do celular; Informa que análise do aparelho telefônico consiste em averiguar o que foi extraído pela perícia (POLITEC); Que a análise do celular trouxe para a investigação a informação de que a vítima estava “dando em cima” de algumas mulheres do Bairro; Que os acusados tinham a missão de pegar a vítima e dar um “salve” nela; Relata que os acusados falam no celular que a vítima reagiu as agressões e estes efetuaram os disparos de arma de fogo; Afirma que a motivação seria uma determinação da facção criminosa, pois supostamente a vítima estaria mexendo com as mulheres do Bairro; Esse tipo de atitude não é tolerada em alguns Bairros que o Comando Vermelho está presente; Que por meio dos áudios encontrados no celular os comparsas dos acusados comentam a participação de “Branquinho” e “Tavinho” no crime; Que não conseguiram identificar a pessoa conhecida como ‘Loko’”
(
sic
do id. 185774829).

Conforme destacado pelo i. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões:

“(...) da análise detida do referido relatório, extrai-se que o documento atesta categoricamente a dinâmica dos fatos, ao passo que foram juntadas conversas que se iniciaram com a localização da vítima Alexandre Alves Antunes pelos integrantes da organização criminosa, perpassam pelo momento em que o Réu Maykon José de Arruda (Branquinho) se disponibilizou para participar da perseguição ao ofendido, expondo até o momento em que os integrantes daquela conversa tomam ciência de que LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ (Tavinho) e o réu condenado Maykon José de Arruda (Branquinho) haviam matado o ofendido”
(
sic
do id. 185774986).

Conforme destacado na sentença de pronúncia,
“malgrado os réus dizerem que não são conhecidos como “Branquinho” e “Tavinho”, as conversas registradas no grupo de whatsapp demonstram que tais componentes se identificam comumente por apelidos justamente para dificultarem a sua real identidade e o Relatório Técnico no. 144/2020 (fls. 111/129 – Id. 46020258) revelou com clareza que o réu Maykon José de Arruda é o vulgo “Braquinho” e o réu Luís Otávio Alves de Queiroz é o vulgo “Tavinho”, inclusive colacionando legenda ou gírias utilizadas nas comunicações e fotos para melhor esclarecimento acerca da identidade dos réus”
(
sic
do id. 185774840).

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar nulidade por decisão manifestamente contrária ao quadro probatório dos autos.

Do mesmo modo, as circunstâncias qualificadoras foram devidamente subsidiadas, uma vez que há elementos probatórios no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Da dosimetria da pena:

Da pena-base do crime de homicídio qualificado:

A defesa do apelante insurge-se, ainda, quanto à fixação das penas-bases para os crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, as quais foram ficadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses respectivamente, tendo ambos como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes criminais, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado é acentuada. (...) Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, em concurso de pessoas e extrema violência, configurada pelo modus operandi e o número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima (no mínimo três), conduta que extrapola a descrição do tipo penal e, por conseguinte, deve ser mais severamente apenada. (...). O acusado registra
antecedente criminal
, visto que sofreu condenação definitiva pela prática de crime anterior – roubo majorado – à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado no dia 03/07/2019 (ação penal n. 0032829-66.2016.8.11.0042 – 8a Vara Criminal de Cuiabá); (...) Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão”
(
sic
do id. 185774958).

Nada obstante os esforços argumentativos da defesa, não se infere ilegalidade na valoração negativa da
culpabilidade
do apelante na primeira fase da dosimetria, notadamente porque houve planejamento da empreitada delitiva, em concurso de agentes, com no mínimo três disparos de arma de fogo efetuados na cabeça da vítima, motivado pelo regramento paralelo estabelecido pela facção criminosa “Comando Vermelho”, elementos que revelam a gravidade superior concreta.

Ademais, é certo que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base”
(EDcl no

AgRg no AREsp n.633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 3/5/2017).

Assim, sendo a premeditação elemento a demonstrar a maior gravidade do delito, impõe-se a exasperação da reprimenda, conforme assentado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado no 49 da TCCR/TJMT).

Por sua vez, a negativação dos
maus antecedentes
está justificada na existência de condenação definitiva pela prática de crime anterior (roubo majorado), a qual configura os maus antecedentes e justifica o acréscimo da pena-base.

Nesse sentido:

“Não há falar em afastamento da valoração desfavorável dos antecedentes se, a despeito de a condenação ter transitado em julgado no curso do processo pelo delito subsequente, o fato criminoso propriamente dito, objeto da condenação definitiva mencionada na dosimetria da pena, é anterior ao delito em apuração”
(N.U 0000916-57.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Dessa forma, mantida a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais do apelante.

Da pena-base do crime de organização criminosa:

Quanto ao crime de organização criminosa, verifica-se que a circunstância judicial da culpabilidade também fora valorada negativamente em razão do fato do apelante integrar o Comando Vermelho,
“conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta, o que demonstra a reprovabilidade da conduta”.

Nesse sentido:

“Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social”
(AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais,
“o fato de que a organização criminosa, pela qual foi a Recorrente condenada por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Comando Vermelho, é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade”
(REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021).

De igual modo, consoante bem fundamentado pela douta magistrada singular, o apelante possui uma condenação definitiva pela prática de crime anterior (roubo majorado), mediante sentença que transitou em julgado no dia 03.07.2019, nos autos n. 0032829-66.2016.8.11.0042, motivo pelo qual mostra-se correta a negativação dos antecedentes.

Portanto, mantida a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do apelante.

Do
quantum
aplicado para cada circunstância judicial:

A defesa do apelante sustenta que
“em caso de reconhecimento da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, cabe ressaltar a necessidade de a valoração ser em 1/8 para cada circunstância judicial negativa”
.

Contudo, analisando a sentença proferida, verifica-se que a magistrada de origem valorou de forma desfavorável ao apelante 02 (duas) circunstâncias judiciais, aplicando o aumento de 1/3 (um terço), resultando na pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de organização criminosa.

“(...) A culpabilidade do acusado é acentuada. (...) Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada, em concurso de pessoas e extrema violência, configurada pelo modus operandi o número de disparos de arma de fogo efetuados na vítima (no mínimo três), conduta que extrapola a descrição do tipo penal e, por conseguinte, deve ser mais severamente apenada. O acusado registra antecedente criminal, visto que sofreu condenação definitiva pela prática de crime anterior – roubo majorado – à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado no dia 03/07/2019 (ação penal n. 0032829-66.2016.8.11.0042 – 8a Vara Criminal de Cuiabá); (...) Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve ser aplicada a fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas (culpabilidade acentuada e antecedente criminal) (...).

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, além de ser altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta, o que demonstra a reprovabilidade da conduta (...).

O acusado registra antecedente criminal, visto que sofreu condenação definitiva pela prática de crime anterior – roubo majorado – à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, mediante sentença que transitou em julgado no dia 03/07/2019 (ação penal n. 0032829-66.2016.8.11.0042 – 8a Vara Criminal de Cuiabá) (...)”
(
sic
do id. 185774958).

Por conseguinte, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei penal não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria, sendo de suma importância a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 559.940/SP).

In casu
, as penas-bases do apelante pelo delito de homicídio qualificado e pelo delito de organização criminosa foram impostas em 1/6 (um sexto) acima do piso mínimo pela valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 (um terço) sobre a pena-base ante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade.

Portanto, preserva-se a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de organização criminosa.

Da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa:

A defesa do apelante sustenta que não houve qualquer fundamento concreto que justificasse a fração de exasperação utilizada durante a segunda fase da dosimetria para a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual pleiteia sua redução em 1/6 (um sexto), com a consequente readequação da pena.

No caso em análise, a magistrada
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena do apelante em 02 (dois) anos em relação ao crime de homicídio qualificado e 06 (seis) meses no tocante ao crime de organização criminosa, ou seja, aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) de redução, conforme se verifica:

“Crime: homicídio qualificado consumado: (...) Vejo configurada a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado era menor de 21 anos na data do fato. Por conseguinte, reduzo a pena também em 02 (dois) anos, trazendo-a para 14 (quatorze) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva (...).

Crime: organização criminosa: (...) De outro lado, vejo configurada a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, visto que o acusado era menor de 21 anos na data do fato. Por conseguinte, reduzo a pena em 06 (seis) meses, trazendo-a para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão (...)”
(
sic
do id. 185774958).

O Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pela magistrada singular no patamar de 1/8 (um oitavo) se mostra desproporcional, tendo em vista que, conforme se verifica, ao aplicar o aumento na primeira fase para cada circunstância judicial, utilizou-se da fração de 1/6 (um sexto), porquanto desamparada de evidências concretas que possibilitem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se o aumento da fração redutora para 1/6 (um sexto).

Do afastamento da causa de aumento da pena do emprego de arma de fogo referente ao crime de organização criminosa:

Por conseguinte, a defesa requer o afastamento da causa de aumento tipificada no artigo 2°, parágrafo 2°, da Lei 12.850/2013, sob argumento de que não existe nos autos apreensão da arma do crime.

No caso concreto, ainda que não apreendida nenhuma arma de fogo, as provas colacionadas ao feito demonstram que os integrantes da associação criminosa faziam uso de artefatos bélicos para atuarem em nome da facção.

Nesse sentido:

“3. Não prospera o pleito do afastamento das majorantes previstas no art.2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei 12.850/2013. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram de forma contrária, em especial por meio de mensagens em grupo de WhatsApp próprio com o emblema do "Chelsea", do qual muitos dos investigados faziam parte e trocavam mensagens de fins criminosos, desde vendas de armas de fogo, tráfico de drogas até orientações que eram repassadas entre eles, inclusive para reagir e atirar contra policiais. 4. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do EREsp 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato (...)”
(AgRg no HC n. 776.286/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Do apenamento:

Do crime de homicídio qualificado:

A pena basilar restou fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade no percentual de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Do crime de organização criminosa:

A pena basilar restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade no percentual de 1/6 (um sexto), o que reduz a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, mantida a causa de aumento de pena disposta no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, bem como a exasperação na 1⁄2 (metade), passando à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Aplicado o concurso material (artigo 69, do CP), procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para aumentar a fração aplicada à atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024